Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. INTERESSE PROCESSUAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMOS DO ACORDO NÃO JUNTADOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A não localização do veículo dado em garantia não evidencia a falta de interesse processual.

2. A informação de que as partes transigiram extrajudicialmente sem a juntada dos termos do acordo impossibilita a homologação judicial do pacto.

3. A desistência da ação é um ato do autor incondicional até a citação.

4. Deu-se provimento ao recurso.